Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703803-55.2022.8.07.0018 APELANTE: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que seja regularizada a sucessão processual, na forma requerida na petição Id. 60819113. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora